Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. NÃO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO VIOLADOS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECEBIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A Constituição Federal garante no art. 208, inciso III, que o direito à educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência. Em conformidade com o texto constitucional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) prevê a possibilidade de oferta de profissional de apoio escolar, além de determinar que incumbe ao Poder Público a adoção de medidas individualizadas a fim de promover a inclusão social da pessoa com deficiência.
2. Comprovada a necessidade de monitor ou educador social, sem exclusividade, é dever do Estado disponibilizar o atendimento especializado, criando condições que viabilizem o pleno acesso da pessoa com deficiência à educação, removendo as barreiras que obstam o acesso a direitos e a condições de dignidade.
3. É verdade que o Poder Judiciário não deve imiscuir em matéria de competência do Poder Executivo, mas “diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais” (Acórdão no 1769376)
4. No julgamento do mérito da Repercussão Geral no 1.002, o STF fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
5. Ao fixar a verba de honorários sucumbenciais no patamar limite do §2o, do art.85, do CPC, o sentenciante reconheceu a relevância social do pleito e o munus da Defensoria Pública, que existe para servir aos cidadãos que não dispõem de Advogado.
6. Recursos conhecidos e não providos.